Tribunal: TJSP
Processo: 2279436-29.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Decisão que determinou a realização de exame criminológico – Ausência de constrangimento ilegal – Inadequação da via eleita – Os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que não se admite "Habeas Corpus" quando a lei prevê recurso próprio para impugnar a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais – Matéria insuscetível de "habeas

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Decisão que determinou a realização de exame criminológico – Ausência de constrangimento ilegal – Inadequação da via eleita – Os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que não se admite "Habeas Corpus" quando a lei prevê recurso próprio para impugnar a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais – Matéria insuscetível de "habeas corpus" – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279436-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
LIBORIO FRANCISCO DE ASSIS e Impetrante GILBERTO JOÃO NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279436-29.2019.8.26.0000 -Voto no 13837
2
Voto no 13.837
Habeas Corpus no 2279436-29.2019.8.26.0000
Comarca de São José dos Campos
Impetrante: Gilberto João Neves
Paciente: Libório Francisco de Assis
Impetrado: MM Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ
Ementa
“Habeas Corpus” Execução da pena Decisão que determinou a
realização de exame criminológico Ausência de constrangimento
ilegal Inadequação da via eleita Os Tribunais Superiores
pacificaram o entendimento de que não se admite “Habeas
Corpus” quando a lei prevê recurso próprio para impugnar a
decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais Matéria
insuscetível de “habeas corpus” Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Gilberto João Neves, em favor de LIBÓRIO
FRANCISCO DE ASSIS, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz
de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 9a RAJ.
Alega em síntese que o paciente foi condenado à pena de
08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279436-29.2019.8.26.0000 -Voto no 13837
3
Afirma que após preenchido os requisitos legais foi
juntado o boletim informativo atestando a boa conduta carcerária do paciente para
fins de progressão de regime, no entanto, o MM Juiz, ao invés de deferir a
pretensão, determinou a realização do exame criminológico, com base na gravidade
do delito cometido.
Pretende, portanto, a concessão da liminar para que seja
dispensada a perícia em questão e para que seja deferida a progressão do paciente ao
regime semiaberto, e ao final a confirmação da ordem.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da impetração.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279436-29.2019.8.26.0000 -Voto no 13837
4
como coatora que o paciente foi condenado à pena de 08 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, por infração ao artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com o
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Consta ainda que a defesa formulou pedido de
progressão de regime prisional, e a fim de viabilizar a análise do referido pedido, foi
determinada a realização de exame criminológico, à vista de avaliar a personalidade
do paciente, sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar
a cometer crimes.
Portanto, observo que a pretensão foi dirigida à
autoridade Judiciária e que os autos encontram-se aguardando a realização do
referido exame criminológico, de sorte a inexistir constrangimento ilegal apurável
por meio desta ação constitucional.
Deste modo, o pedido de progressão ao regime
semiaberto deve ser analisado, inicialmente, pelo Juízo de Primeiro Grau, sendo
certo que a apreciação do pleito nesta oportunidade é efetivamente vedada, sob pena
de incorrer em inaceitável supressão de instância.
Observo também que o “habeas corpus”, tendo em conta
os seus estritos limites, não é meio idôneo para a análise de pretensão à concessão
de benefícios em sede de execução, que exige profundo exame da prova para
verificação da presença dos requisitos objetivos e subjetivos.
Vale ressaltar que é pacífico o entendimento de que o
agravo em execução é o instrumento processual adequado e eficiente para impugnar
decisão que o sentenciado repute desfavorável à sua pretensão, proferida pelo Juízo
das Execuções Criminais, a teor do artigo 197 da Lei no 7.210/84, o que obsta a
utilização da estreita via do “habeas corpus” para a reparação de suposto
constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279436-29.2019.8.26.0000 -Voto no 13837
5
Deste modo, por ora, não se pode cogitar de flagrante
ilegalidade, abuso ou constrangimento ilegal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NÃO CONHEÇO DA
IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator